Tribunal: STF
Processo: AI 76092
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO. FIXAÇÃO DOS JUROS COMPENSATORIOS
A TAXA DE 6%. II. NÃO CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PARAGRAFO
22, A TAXA FIXADA, ÚNICA HIPÓTESE DE PODER PROSPERAR O
EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO R.I., ART. 308, IV, NA REDAÇÃO DA EM.
Nº 3/75. III. AG. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.